Tribunal: TJDFT
Processo: 0753238-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753238-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUDITE CALDAS FONSECA AGRAVADO: DIEGO DAS DORES FIRMINO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JUDITE CALDAS FONSECA visando reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada em desfavor de DIEGO DAS DORES FIRMINO DE SOUZA, que, embora tenha concedido a liminar de desocupação do imóvel, condicionou a sua efetivação à prestação de caução. A parte agravante sustenta, em síntese, que a exigência de caução inviabiliza a medida liminar, por sua hipossuficiência econômica já reconhecida nos autos, e que tal imposição contraria o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT admite a dispensa da caução quando demonstrada a vulnerabilidade do locador, ou, subsidiariamente, sua substituição pelo crédito locatício vencido, que supera o valor legal exigido. Invoca precedentes que flexibilizam a exigência legal diante da impossibilidade de cumprimento por parte do autor hipossuficiente. Ao final, requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja afastada a exigência de caução, ou, alternativamente, que se admita sua substituição pelo débito locatício já constituído. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela de urgência ora vindicada. Não houve o recolhimento do preparo, haja vista a gratuidade de justiça concedida pelo Juízo primevo em favor da parte agravante. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por JUDITE CALDAS FONSECA, por meio do qual busca a reforma da decisão interlocutória que, embora tenha concedido a liminar de desocupação do imóvel, condicionou a sua efetivação à prestação de caução. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 252407274 – autos de origem): Relata a autora, em síntese, que alugou ao requerido o imóvel descrito no contrato de locação celebrado entre as partes, bem como que o locatário vem descumprindo o referido pacto ao deixar de pagar aluguéis e demais encargos locatícios. Requer, desse modo, a concessão de liminar, com fundamento no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, para que o réu seja compelido a desocupar o imóvel, sob pena de despejo. Postula, por fim, que seu pedido seja julgado procedente, confirmando-se a liminar concedida. Decido. A pretensão do autor relativa à liminar está fundamentada no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. O referido dispositivo prevê a possibilidade de concessão de liminar de desocupação na ação que tenha por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o aditivo de contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 do referido diploma, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. No presente caso, verifico que o contrato objeto da lide (ID 247807713) não possui nenhuma das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91. Desse modo, se mostra cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução, por força do disposto no art. 59, § 1o, da Lei de Locações. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar LIMINARMENTE o despejo do imóvel. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. Procedido o depósito, expeça-se mandado de despejo e intimação, para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, a serem contados da data da ordem de despejo, sob pena de despejo compulsório. Em ato contínuo, CITE(M)-SE advertindo a(s) partes que o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. A parte autora deverá manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. Advirta-se também o(s) réu(s) acerca da possibilidade de elidir a liminar de desocupação mediante depósito integral dos débitos decorrentes dos aluguéis vencidos, multas, juros de mora e honorários de advogado de 10% sobre o total da dívida, conforme disposto no art. 59, § 3o da Lei 8245/91, sabendo que os cálculos são de responsabilidade do devedor e que o depósito deve ser feito dentro do prazo concedido para desocupação. Advirta(m)-se o(a)(s) réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. (destaques no original) A parte agravante, locadora do imóvel situado na QR 310, Conjunto A, Lote 30, Casa 1, Santa Maria/DF, afirma que celebrou contrato de locação com o agravado, o qual vem inadimplindo as prestações desde março de 2025, acumulando débito no montante de R$ 8.625,75 à época do ajuizamento da ação. Em razão do inadimplemento, requereu liminar de desocupação do imóvel, nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91, pleiteando a dispensa da caução legal, por ser beneficiária da gratuidade de justiça e assistida pela Defensoria Pública. Como visto, o Juízo de origem deferiu a liminar de despejo, porém condicionou sua efetivação ao depósito de caução equivalente a três meses de aluguel, indeferindo o pedido de dispensa formulado pela autora, ora agravante, sob fundamento de que tal exigência decorre da Lei do Inquilinato. Nos termos do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, a concessão de medida liminar para desocupação do imóvel nas ações de despejo fundadas na inadimplência do aluguel e demais encargos locatícios está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) prestação de caução correspondente a três meses de aluguel; b) inexistência de qualquer das garantias previstas no art. 37 da mesma lei, seja por não terem sido contratadas, por terem sido extintas ou por ter havido pedido de exoneração, independentemente do motivo. Embora o referido artigo preveja a prestação de caução como condição para a concessão da liminar de despejo, a jurisprudência desta Corte admite a flexibilização dessa exigência em situações excepcionais, especialmente quando demonstrada a vulnerabilidade econômica do locador. Ademais, é possível a substituição da caução pelo crédito locatício vencido, desde que superior ao valor da garantia legal, como forma de assegurar a efetividade da medida e proteger o interesse do locatário. No caso em exame, a documentação constante nos autos demonstra o inadimplemento contratual, a ausência de garantias locatícias e a hipossuficiência da agravante, já reconhecida pelo Juízo de origem com a concessão da gratuidade de justiça. Nesse contexto, não se mostra razoável exigir da locadora, que já enfrenta prejuízo em razão da inadimplência do locatário, o desembolso imediato de quantia relevante, apenas para que possa exercer o seu direito de reaver o imóvel. Tal exigência representaria afronta aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional. Assim, revela-se legítima a utilização de parte do próprio crédito da locadora como caução judicial, medida que concilia a finalidade da norma com a realidade fática do caso, garantindo segurança jurídica às partes e efetividade à prestação jurisdicional. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO. VALOR DOS ALUGUÉIS VENCIDOS. POSSIBILIDADE. 1 – Ação de despejo. Liminar. Caução. Substituição pelos aluguéis vencidos. A Lei de Locação exige, para a concessão da liminar de despejo, caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Diante da ausência de vedação legal, admite-se a substituição da caução pelo valor dos créditos de aluguéis devidos pelo locatário, sobretudo quando o locador é hipossuficiente econômico e já se encontra prejudicado pelo inadimplemento dos aluguéis. 2 – Agravo de instrumento conhecido e provido. (wi) (Acórdão 1905170, 0719919-25.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.) (g. n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA EXIGIDA. LOCADOR HIPOSSUFICIENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 59, § 1o, IX, da Lei no. 8.245/91 prevê que a concessão de liminar de despejo está condicionada à caução de valor equivalente a três prestações locatícias. 2. Na espécie, mostra-se desproporcional a exigência do depósito de R$ 900,00 em ação com a dívida locatícia de R$ 2.064,89, notadamente porque foi reconhecida a hipossuficiência da locadora, que precisa dos alugueres para sobreviver. 3. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (Acórdão 1887225, 0704851-35.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.) (g. n.) Por conseguinte, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência ora vindicada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a substituição da caução pelo crédito locatício vencido. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator